Tribunal: TJDFT
Processo: 0000601-95.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção tais como a prova testemunhal.

2. É adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime quando comprovado nos autos que as ameaças foram praticadas em razão de a vítima afirmar que levaria ao conhecimento das autoridades a notícia de crime praticado pelo réu. Outrossim, na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, impedindo a fixação da pena no mínimo legal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.